Tribunal: STJ
Processo: 0001154-46.2022.8.19.0206
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076134 - RJ(2025/0403052-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: F P C
ADVOGADOS
: HENRIQUE DINIZ DE SOUSA FOZ - SP234428
MILTON PAULO DE CARVALHO NETO - SP419695
AGRAVADO
: S S M L
ADVOGADOS
: ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA - BA022513
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - BA032612
ALICE MENEZES DANTAS - BA041795
PEDRO BENJAMIN NAVARRO DE BRITTO MATOS - BA077610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADO.
1. Ação de cobrança.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à alegação
de existência do contrato de comissão de corretagem entre as partes e ao
direito à indenização por perdas e danos, envolve o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fa631f7-685a-4c86-82bd-fb80a7cd762c

Documento eletrônico VDA55316326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fa631f7-685a-4c86-82bd-fb80a7cd762c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076134 - RJ(2025/0403052-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: F P C
ADVOGADOS
: HENRIQUE DINIZ DE SOUSA FOZ - SP234428
MILTON PAULO DE CARVALHO NETO - SP419695
AGRAVADO
: S S M L
ADVOGADOS
: ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA - BA022513
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - BA032612
ALICE MENEZES DANTAS - BA041795
PEDRO BENJAMIN NAVARRO DE BRITTO MATOS - BA077610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADO.
1. Ação de cobrança.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à alegação
de existência do contrato de comissão de corretagem entre as partes e ao
direito à indenização por perdas e danos, envolve o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por F P C contra decisão
unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente de seu recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
de cobrança ajuizada por F P C em face de S S M L, na qual requer
Ação:
o pagamento do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de comissão
Documento eletrônico VDA54044787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:15
Código de Controle do Documento: d2a06c6e-f82c-4857-9447-75a2ffdb5b3a

de corretagem, por ter realizado intermediação para a aprovação de um
empréstimo em favor da parte ré, no valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões
de reais) e alternativamente indenização por perdas e danos.
julgou improcedente o pedido.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por F P C, nos termos
Acórdão:
da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM VERBAL.
INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR.
NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO DEMANDANTE.
ART. 373, I, DO CPC, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO VALOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (e-STJ fl. 619).

opostos por F P C, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alegação de violação dos arts. 3o da
Recurso especial:
Lei 8.935/1994,
389, 722 e 725 do CC, e 1.022, I, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Sustenta, em síntese:
i) a negativa de prestação jurisdicional do acórdão recorrido ao não
analisar adequadamente o argumento atinente à caracterização do contrato de
corretagem; e
ii) a comprovação da existência do contrato de comissão de corretagem
entre as partes; e
iii) o direito à indenização por perdas e danos.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, naquela extensão, negar-lhe provimento, com base nos
seguintes fundamentos:
i) ausência de demonstração de ofensa ao art. 1.022 do CPC; e
ii) incidência da
acerca da alegada existência do contrato
Súmula 7/STJ
de comissão de corretagem entre as partes e do direito à indenização por perdas e
danos; e
iii) a análise do dissídio jurisprudencial alegado revela-se prejudicada,
haja vista o necessário reexame de fatos e provas da matéria posta em debate que
se supõe divergente.
a parte agravante alega a existência de contradição no
Agravo interno:
acórdão do
a inaplicabilidade da Súmula
e a demonstração do dissídio
TJ/RJ,
7/STJ
jurisprudencial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54044787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:15
Código de Controle do Documento: d2a06c6e-f82c-4857-9447-75a2ffdb5b3a

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Confirma-se o assentando de que é firme a jurisprudência do STJ no
sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem,
art. 1.022
aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação; ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
3a
AREsp 1.094.857/SC,
Turma, DJe de
e AgInt no
4a Turma, DJe de
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM,
16/02/2018.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido nas instâncias
ordinárias decidiu, fundamentada e expressamente acerca dos pontos
supostamente omissos, de maneira que os embargos de declaração opostos pela
parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Nesse sentido, o
ao julgar os embargos de declaração opostos pela
TJ/RJ
parte recorrente, já havia esclarecido o que segue:

Registre-se que o Acórdão foi claro ao analisar a prova produzida nos
autos e ao consignar que estas não conduzem à conclusão de existência de
corretagem, o que afasta a existência dos alegados vícios no “decisum”. Veja-se o
que consta de fls. 10 do id. 629:
(...)
Ressalte-se, ainda, no tocante à produção de provas, o que restou
decidido por este Colegiado (fls. 13 do id. 629):
(...)
protelatório, com o objetivo de rediscutir questões já decididas, o que
não se admite nessa via processual.
Sem prejuízo, consideram-se incluídos no Acórdão os elementos que o
Embargante suscitou para fins de pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do
CPC. 1 Logo, infere-se que o Embargante não traz em suas alegações qualquer
circunstância contemplada nas hipóteses de cabimento dos Embargos de
Declaração. (e-STJ fls. 664-665).

Referida
conclusão,
repise-se,
encontra-se
suficientemente
fundamentada pelo Tribunal de origem, não havendo que se falar em vício do
Documento eletrônico VDA54044787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:15
Código de Controle do Documento: d2a06c6e-f82c-4857-9447-75a2ffdb5b3a

julgado pela mera ausência de menção a determinado dispositivo legal invocado
pela parte agravante, ou a tese incapaz de alterar a conclusão posta.
De fato, é certo que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes
sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
As proposições poderão ou não ser explicitamente detalhadas pelo magistrado,
que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento,
baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que
entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no
2a Turma, DJe
REsp 1.708.568/SP,
.
10/03/2020)
Dessa maneira, em suma, rigorosamente analisadas as questões
relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não prospera a alegação de
violação do art. 1.022 do CPC. A propósito: AgInt no
3a
AREsp 1.121.206/RS,
Turma, DJe
AgInt no
4a Turma, DJe
01/12/2017;
AREsp 1.151.690/GO,
04/12/2017.

- Do reexame de fatos e provas
Da renovada análise dos autos, reitero a assertiva de que, no tocante à
alegação de existência do contrato de comissão de corretagem entre as partes e
ao direito à indenização por perdas e danos; o acórdão recorrido adentrou na
esfera fática probatória dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ.
Vejamos.
Confira-se como o acórdão do
se pronunciou sobre o fundamento
TJ/RJ
recursal atinente à alegada existência do contrato de comissão de corretagem
entre as partes:

No caso dos autos, o Autor, ora Apelante, não conseguiu demonstrar
que o valor do empréstimo foi efetivamente liberado para a empresa Ré, deixando
de comprovar a existência de elemento indispensável para a caracterização do
contrato de corretagem: o resultado útil.
Note-se que alcançar o resultado útil significa que os trabalhos de
aproximação realizados resultem no consenso das partes quanto aos elementos
essenciais do negócio, o que não restou comprovado nos autos.
(...)
Destaque-se que a Ré não nega a contratação da intermediação do
Autor para a obtenção do referido crédito, mas afirma que não concretizou a
negociação porque as condições apresentadas lhe eram desfavoráveis.
E, nesse sentido, o Apelante não produziu nenhuma prova de que o
crédito, de fato, tenha sido liberado em favor da Ré.
Documento eletrônico VDA54044787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:15
Código de Controle do Documento: d2a06c6e-f82c-4857-9447-75a2ffdb5b3a

Pontue-se que a decisão saneadora do id. 472 deferiu a prova oral
requerida pelas partes, consistente no depoimento pessoal do Autor e do
representante legal da Ré e na oitiva das testemunhas arroladas nos ids. 495 e 498.
Não tendo o Réu comparecido à Audiência de Instrução e Julgamento, o
Autor desistiu da oitiva de suas testemunhas e requereu o julgamento do feito no
estado.
(...)
Note-se que, ao revés do defendido pelo Autor em sua Apelação, não há
se falar em confissão ficta do representante legal da Ré por ausência à Audiência de
Instrução e Julgamento. A uma, porque não declarada pelo Juízo e, a duas,
considerando a inexistência de intimação pessoal do representante da Ré para
prestar depoimento pessoal, a teor do disposto no
§1o do CPC.
art. 385,
Nessa toada, deixou o Autor de produzir a prova testemunhal, a única
capaz de comprovar as suas alegações, uma vez que a prova documental que
acompanha a inicial, produzida unilateralmente e impugnada na contestação, não
se presta a comprovar o direito alegado.
(...)
Assim, a ausência de prova documental ou testemunhal que comprove a
liberação do valor inviabiliza a cobrança da comissão de corretagem, não tendo o
Autor se desincumbido do ônus imposto pelo
I do CPC. (e-STJ fls. 628-632).
art. 373,
Relativamente à insurgência quanto ao direito à indenização por perdas
e danos, o acórdão recorrido assentou o que segue:
Do mesmo modo, o pedido subsidiário formulado na inicial não merece
acolhimento. É cediço que artigo 389 do Código Civil estabelece que, em caso de
inadimplemento, o devedor responde por perdas e danos.
No entanto, no caso em apreço, necessário que o Autor demonstrasse a
ocorrência de efetivo prejuízo, sendo certo que não houve comprovação de que o
valor do empréstimo foi efetivamente liberado, o que inviabiliza o reconhecimento
de qualquer benefício decorrente da intermediação para a Ré, bem como de seu
dever de indenizar por perdas e danos que não restaram comprovados. (e-STJ fl.
632).

Dessa forma, alterar o decidido no acórdão impugnado, exige o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Além disso, incidência da Súmula 7 desta Corte acerca dos argumentos
acima mencionados que se supõe divergentes, impede o conhecimento da
insurgência veiculada pela alínea "c" do
III, da CF. Isso porque, a
art. 105,
demonstração da divergência não pode estar fundamentada em questões de fato,
mas apenas na interpretação do dispositivo legal.
A propósito: Nesse sentido: AgInt no
Terceira
AREsp n. 1.974.371/RJ,
Turma, DJe de
e
Quarta Turma, DJe de
22/11/2023
REsp n. 1.907.171/RJ,
11/1/2024.

Documento eletrônico VDA54044787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:15
Código de Controle do Documento: d2a06c6e-f82c-4857-9447-75a2ffdb5b3a

Logo, a decisão agravada não merece reforma.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54044787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:15
Código de Controle do Documento: d2a06c6e-f82c-4857-9447-75a2ffdb5b3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.076.134 / RJ
Número Registro: 2025/0403052-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011544620228190206 11544620228190206 202524511540
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F P C
ADVOGADOS : HENRIQUE DINIZ DE SOUSA FOZ - SP234428
MILTON PAULO DE CARVALHO NETO - SP419695
AGRAVADO
: S S M L
ADVOGADOS : ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA - BA022513
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - BA032612
ALICE MENEZES DANTAS - BA041795
PEDRO BENJAMIN NAVARRO DE BRITTO MATOS - BA077610
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F P C
Documento eletrônico VDA55294192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: e883ef88-94cf-4afe-bd14-0a0e3c0b394a

ADVOGADOS : HENRIQUE DINIZ DE SOUSA FOZ - SP234428
MILTON PAULO DE CARVALHO NETO - SP419695
AGRAVADO
: S S M L
ADVOGADOS : ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA - BA022513
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - BA032612
ALICE MENEZES DANTAS - BA041795
PEDRO BENJAMIN NAVARRO DE BRITTO MATOS - BA077610
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: e883ef88-94cf-4afe-bd14-0a0e3c0b394a